Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que “sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida”.
2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica.
3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos.” (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021).
4. Recurso desprovido.